Tribunal: TJSP
Processo: 1006916-64.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA. Isenção por necessidades especiais. Descabimento. Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que não se confunde com instituição ou majoração de tributo, não se subordinando ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do art. 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Lei Estadual no 17.293/20. Alegada ofensa à

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA. Isenção por necessidades especiais. Descabimento. Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que não se confunde com instituição ou majoração de tributo, não se subordinando ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do art. 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Lei Estadual no 17.293/20. Alegada ofensa à isonomia inocorrente. Correlação lógica entre as exigências de adaptação e personalização do veículo frente às necessidades especiais do proprietário condutor, sendo ainda resguardado o direito do proprietário não condutor, livre do aparelhamento do automotor. Matéria discutida em controle concentrado, em cuja ação não foi concedida tutela antecipada. Precedentes. Caso concreto que enseja apuração mediante dilação probatória, incompatível com a via eleita. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso provido.